Tribunal: TJDFT
Processo: 0738518-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Competência. Juizado Especial Criminal. Ré não encontrada. Remessa dos autos ao juízo comum.

1 – Dispõe a L. 9.099/90 que a citação far-se-á no próprio Juizado, sempre que possível, ou por mandado. E, não encontrado o acusado para ser citado, o juiz encaminhará as peças existentes ao juízo comum para adoção do procedimento legal (art. 66).

2 - Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitante: Juízo da 1a Vara Criminal de Samambaia/DF.